Tribunal: STF
Processo: ADPF 743
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Visando ao pleno cumprimento das decisões do Plenário do STF proferidas nas ADPFs 743, 746 e 857, sucessivas providências tem sido adotadas junto ao Governo Federal e aos entes subnacionais, com a participação das partes, do Ministério Público e dos amici curiae. 



    Esses esforços cooperativos estão alinhados com o DECRETO Nº 9.073, DE 5 DE JUNHO DE 2017, que promulgou o Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, celebrado em Paris, em 12 de dezembro de 2015, e firmado em Nova Iorque, em 22 de abril de 2016.



    Esse imprescindível instrumento para o futuro da humanidade, ao enfrentar os efeitos deletérios das mudanças climáticas, frisa “a importância de assegurar a integridade de todos os ecossistemas, incluindo os oceanos, e a proteção da biodiversidade, reconhecida por algumas culturas como Mãe Terra…” 



    No mesmo sentido, lembro o Pacto pela Transformação Ecológica entre os Três Poderes do Estado Brasileiro, assinado em 2024, assim fundamentado:



    “CONSIDERANDO que a Constituição de 1988 consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com imposição ao Poder Público e à coletividade do dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações;



    CONSIDERANDO que os compromissos internacionais assumidos pela República Federativa do Brasil, em especial a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o Acordo de Paris (inclusive a Contribuição Nacionalmente Determinada - NDC brasileira) e o Marco Global da Diversidade Biológica de Kunming-Montreal, exigem esforços significativos e sustentados;



    CONSIDERANDO que o planeta enfrenta grave crise ecológica, decorrente de poluição, perda de biodiversidade e mudanças climáticas, de modo a tornar mais frequentes e severos os eventos climáticos extremos, como as devastadoras enchentes no Estado do Rio Grande do Sul e as secas na Amazônia;



    CONSIDERANDO a necessidade de ações integradas dos três Poderes para o enfrentamento da crise ecológica, com medidas de mitigação, adaptação e prevenção capazes de proteger pessoas, comunidades e ecossistemas, bem como ações estratégicas para a promoção de um modelo de desenvolvimento sustentável, em suas dimensões ambiental, econômica e social”.



    Como acentuado na ementa do Acórdão ora em fase de cumprimento:



    “4. Tratando-se da concretização de política pública transversal, a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado reclama a atuação coordenada de diversos órgãos e entidades da Administração Pública, na medida em que somente mediante atuação concertada de todo o Poder Público será alcançada a plena conformidade constitucional em matéria ambiental na Amazônia e Pantanal, inclusive com previsões orçamentárias e abertura de créditos extraordinários.”



    No atual momento processual, passo a analisar recentes petições e documentos voltados ao cumprimento do acórdão proferido por esta Suprema Corte.



    I - DA FORMULAÇÃO DOS PLANOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS E DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA E PANTANAL; DE REESTRUTURAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO PREVFOGO; E DE INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO FUNDIÁRIA E AMBIENTAL:



    Em atendimento às determinações deste STF, vieram aos autos os seguintes planos: (i) Plano de Recuperação da Capacidade Operacional do PREVFOGO (eDOC 1053); e (ii) Plano de Ação Emergencial de Prevenção e Enfrentamento aos incêndios florestais na Amazônia Legal e no Pantanal - 2025 (eDOC 1054). Sobre estes, fixo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para manifestação das partes e dos amici curiae, indo em seguida os autos à PGR para ciência e pronunciamento.



    Soma-se a isto o fato de que a União está em vias de apresentar nova proposta de plano de integração dos sistemas de gestão fundiária e ambiental, conforme determinei no despacho eDOC 1072.



    Em 10 de outubro de 2024, a União apresentou o "Plano de Aprimoramento e Integração de Gestão Territorial, no Contexto da ADPF 743" (edoc 679). Este plano incluiu um cronograma de ações que abrange o desenvolvimento de APIs, a definição de precedência dos registros, o aprimoramento do CAR para permitir a importação automática dos dados do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), a aquisição de imagens de alta definição para a validação dos dados de 2008 e a formalização de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para integração de informações na base de dados do Operador Nacional do Registro (ONR), além de outros cadastros ambientais e territoriais federais.



    Em audiência de contextualização realizada em 3 de novembro de 2024, considerando as exposições dos partícipes, o Juiz Auxiliar do Gabinete, Anderson Sobral, determinou a "criação de uma estrutura de governança para executar o plano, com a participação efetiva dos estados, inclusive com um maior detalhamento dos dados, dos objetivos e da integração...".



    Adicionalmente, o Serviço Florestal Brasileiro encaminhou a Nota Informativa nº 388/2024/DRA/SFB, anexa às Informações nº 00825/2024/CONJUR-MMA/CGU/AGU, abordando aspectos específicos do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar) e da análise dos dados do CAR. O documento destaca a complexidade do processo de regularização ambiental de imóveis rurais, conforme previsto em lei e atos normativos complementares, e apresenta desafios técnicos e operacionais a serem superados.



    Quanto à análise do CAR, o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), por meio da Nota Técnica SEI nº 53369/2024/MGI (edoc 1049), informou que "está em desenvolvimento junto à Dataprev uma nova versão do módulo de cadastro que permitirá realizar cruzamentos adicionais com as bases fundiárias, ambientais e cadastrais de pessoas físicas e jurídicas. O módulo, que irá operar com funcionalidades de pré-preenchimento, trará maior facilidade para o cadastro e retificação e mais qualidade para os dados do CAR. Isso ocorrerá por meio da alimentação automática de informações provenientes de outros cadastros ou sistemas, tais como o Sigef." Além disso, esclareceu que "o legado será tratado conforme forem estabelecidos critérios e diretrizes de acordo com as normativas vigentes para a qualificação da base de dados do CAR."



    Em relação aos entes subnacionais integrantes da Amazônia Legal e Pantanal, determino as seguintes medidas complementares aos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com prazo de 30 (trinta) dias corridos:



    A) Realização de um estudo interno por parte dos órgãos estaduais de meio ambiente, com vistas a identificar: a) A necessidade de ampliação do número de analistas de meio ambiente; e b) A qualificação necessária para o desempenho das atividades vinculadas ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e à regularização ambiental;



    B) Identificação e disponibilização dos insumos necessários à análise dinamizada do CAR: a) Bases de referência; e b) Mapeamentos temáticos, de forma a assegurar a qualidade e a confiabilidade das informações processadas. Caso não existam os dados necessários e capacidade institucional estadual para sua produção, indicar a necessidade de apoio da União;



    Os citados Estados, no mesmo prazo, poderão apresentar proposição de aprimoramento em soluções tecnológicas e funcionalidades nos sistemas do SICAR, abrangendo: a) A implementação e melhoria de ferramentas de filtros automáticos do CAR; b) A otimização dos mecanismos de compartilhamento e atualização de dados ambientais e territoriais; e c) O aprimoramento da integração entre as bases de dados do CAR, inclusive de sistemas próprios, com outras bases geridas por órgãos e entidades ambientais e fundiárias, com vistas ao apoio efetivo aos mecanismos de regularização ambiental.



    II) DOS REQUERIMENTOS FORMULADOS PELAS PARTES NA REUNIÃO TÉCNICA REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024:



    Durante a reunião técnica realizada em 3 de dezembro de 2024, o representante do IBAMA registrou que o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (SINAFLOR) enfrenta graves problemas. Entre os desafios apontados, destacou que equipes de campo, em operações de fiscalização, frequentemente encontram autorizações emitidas por municípios em desconformidade com a legislação vigente, o que compromete tanto a transparência do sistema quanto a eficácia das ações fiscalizatórias.



    O representante acrescentou que a legislação atribui ao órgão estadual — e, de forma supletiva, à União — a competência para autorizar a supressão de vegetação nativa. Os municípios somente podem expedir tais autorizações mediante prévia celebração de convênio ou ato formal de delegação do órgão estadual competente. Contudo, em razão de muitos Estados e municípios não utilizarem o SINAFLOR, os órgãos federais não conseguem identificar quais Autorizações de Supressão de Vegetação (ASV) foram emitidas de maneira regular, dificultando, assim, as operações de fiscalização e o combate ao desmatamento.



    Diante disso, foi solicitado que esta Corte determine que “todos os entes federativos, incluindo os municípios, utilizem obrigatoriamente o SINAFLOR, mediante delegação expressa dos Estados”.



    A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo é regulada pelo Código Florestal brasileiro (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012) e pela Lei Complementar nº 104/2011 da seguinte forma:



    CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO



    CAPÍTULO V



    DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO



     Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.



    § 1º (VETADO).



    § 2º (VETADO).



    § 3º No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a utilização de espécies nativas do mesmo bioma onde ocorreu a supressão.



    § 4º O requerimento de autorização de supressão de que trata o caput conterá, no mínimo, as seguintes informações:



    I - a localização do imóvel, das Áreas de Preservação Permanente, da Reserva Legal e das áreas de uso restrito, por coordenada geográfica, com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel;



    II - a reposição ou compensação florestal, nos termos do § 4º do art. 33;



    III - a utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas;



    IV - o uso alternativo da área a ser desmatada.



     Art. 27. Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação que abrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista oficial publicada pelos órgãos federal ou estadual ou municipal do Sisnama, ou espécies migratórias, dependerá da adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie.



     Art. 28. Não é permitida a conversão de vegetação nativa para uso alternativo do solo no imóvel rural que possuir área abandonada. 



    LEI COMPLEMENTAR 140/2011



    Art. 7o  São ações administrativas da União: 



    [...]



    XV - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em: 



    a) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação instituídas pela União, exceto em APAs; e 



    b) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pela União; 



    Art. 8o  São ações administrativas dos Estados: 



    [...]



    XVI - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em: 



    a) florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); 



    b) imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso XV do art. 7o; e 



    c) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Estado; 



    Art. 9o  São ações administrativas dos Municípios: 



    [...]



    XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos: 



    a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou 



    b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); 



    A Lei Complementar nº 140/2011, além de delimitar as atribuições de cada ente federativo, determinou que a gestão da proteção ambiental seja realizada de forma cooperativa entre os diversos entes e órgãos envolvidos, objetivando harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de atuação entre os entes federativos.



    Soma-se a isto o fato do SINAFLOR ter sido criado pela Instrução Normativa n° 21, de 24 de dezembro de 2014, em observância dos arts. 35 e 36 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe, que “o controle da origem da madeira, do carvão e de outros produtos ou subprodutos florestais incluirá sistema nacional que integre os dados dos diferentes entes federativos, coordenado, fiscalizado e regulamentado pelo órgão federal competente do Sisnama” e “o transporte, por qualquer meio, e o armazenamento de madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos florestais oriundos de florestas de espécies nativas, para fins comerciais ou industriais, requerem licença do órgão competente do Sisnama”.



    Nesse passo, considerando a relevância do objeto destes autos e as imensas dificuldades administrativas relatadas, os princípios da proporcionalidade e da eficiência impõem a utilização do SINAFLOR pelos Estados e Municípios, viabilizando o controle, transparência e publicidade dos procedimentos ambientais.



    Assim, com base no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, DETERMINO que os Estados membros da Amazônia e do Pantanal reavaliem os atos de delegação de emissão de autorização de supressão de vegetação e, caso entendam pertinente a manutenção das delegações, estabeleçam expressamente que os municípios delegatários utilizem exclusivamente o SINAFLOR para emissão de ASV. Idêntica determinação é estabelecida para os Estados.



    Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para as eventuais adaptações administrativas. Findo tal prazo, fica vedada a emissão de ASV sem o uso do SINAFLOR, configurando-se ato absolutamente nulo.



    Além disso, durante a audiência e por meio da petição eDOC 1025, os partidos autores REDE e PSOL requereram que “o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima seja expressamente autorizado a suspender de imediato os cadastros ambientais rurais das propriedades em que se identifique desmatamento ilegal pelos sistemas do PRODES e DETER, uma vez que essa suspensão dos cadastros tem sido realizada pelas secretarias de meio ambiente dos Estados”. Sobre tal requerimento determino a manifestação da União, em 10 dias úteis.



    Por fim, designo audiência de contextualização e conciliação a ser presidida por mim para o dia 13 de março de 2025, às 10 horas, na Sala de Sessões da 1ª Turma desta Suprema Corte, para avaliação compartilhada dos três planos apresentados pela União, a fim de verificar o cumprimento dos prazos, metas e articulação com os Estados. 



    A União e os Estados deverão estar representados por suas respectivas Procuradorias, e pelos titulares ou substitutos imediatos (na impossibilidade daqueles) dos respectivos Ministério e Secretarias de Meio Ambiente.



    Publique-se. Ciência à PGR.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente